Tribunal: TJSP
Processo: 1011158-85.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Pensionistas de falecidos funcionários da extinta FEPASA. Execução de título judicial. Determinada correção monetária pelo INPC. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Pensionistas de falecidos funcionários da extinta FEPASA. Execução de título judicial. Determinada correção monetária pelo INPC. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011158-85.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JOÃO NARDARE (E OUTROS(AS)),
BENEDITO ANTONIO PAES, FELIPE ANTONIO DAS CHAGAS, FRANCISCO
ALEXANDRE DE ARNALDO NOVELLI, FRANCISCO JULIO BIGONJAL, HEITOR
GIOVANI, IDENIR CARNEVALLI DE OLIVEIRA, MARIANA PINTO FERREIRA, JOSE
CARLOS MACHADO, ORLANDO PIRES, SEBASTIÃO DOS SANTOS SOBRINHO,
TEREZINHA DE MORAES COELHO, UMBERTO APARECIDO DE SÁ, VANDERLEI
CHIARELLI, DIRCEU PASINATTO, AYRTON GUGLIELMINETTI, AMAURI JOSE DE
SOUZA, ADAYR RODRIGUES OTTOBONI, ADELAIDE DOS SANTOS DE OLIVEIRA,
AFFONSO APPARECIDO FRANCO DE LIMA, AGRIPINO PEDI, ALAIDE DO CARMO
MATHEUS, ALVINA SEBASTIÃO ROCHA, APPARECIDA ZANCHETTA CELEGÃO,
ANTONIO AFONSO PINHEIRO, ANTONIO CARLOS FERNANDES, ANTONIO
CEZARINO FILHO, ANTONIO DE PADUA CHAIB, ANTONIO RODRIGUES DE
CAMPOS e APARECIDA INOMOTO TERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011158-85.2014.8.26.0053
2
VOTO No 34953
APELAÇÃO No 1011158-85.2014.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: JOÃO NARDARE (E OUTROS)
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo
1040, II. Pensionistas de falecidos funcionários da extinta
FEPASA.
Execução
de
título
judicial.
Determinada
correção monetária pelo INPC. Recursos especial e
extraordinário por correção monetária e juros de mora na
forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal
Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema
905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.
Execução de título judicial de pensionistas de ex-servidores
da extinta FEPASA, determinada correção monetária pelo INPC e somente juros de
mora na forma da Lei 11960/2009, fls.212/215.
Interpostos recursos especial e extraordinário, por correção
monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de
Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de
Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la às orientações de Supremo
Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator